Tribunal: TJES
Processo: 5002207-48.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002207-48.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIANO ELESIARIO NEVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINA
L.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INCOMPETÊNCIA.

DOSIMETRIA.

ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DA CORTE ESTADUAL. ART. 105, I, “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTA CORTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

1. Considerando que a pena-base fora fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe a esta Corte processar e julgar o pedido de revisão criminal afeto a alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base, conforme previsão do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal. Preliminar de incompetência
ex officio
acolhida.

2.

A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

3. É assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

4. Considerando que a pretensão revisional de revisão da fração de aumento referente a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 que já fora devidamente analisada por esta eg. Corte, é evidente o seu não cabimento.

5. Preliminar acolhida. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NÃO CONHECER do pedido revisional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUCIANO ELESIARIO NEVES
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0038576-40.2013.8.08.0024, na qual fora condenado como incurso nas sanções dos arts. 33, 35 c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional considerando que somente fora negativada uma circunstância judicial.

Afirma, ainda, que fora aplicada a fração de 1/3 (um terço) referente à majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de reduzir a pena definitiva do revisionando.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 8034334), opinando pelo não conhecimento da ação revisional e, caso conhecida, pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por

LUCIANO ELESIARIO NEVES
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0038576-40.2013.8.08.0024, na qual fora condenado como incurso nas sanções dos arts. 33, 35 c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 13 (treze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que a pena-base fora exasperada de forma desproporcional considerando que somente fora negativada uma circunstância judicial.

Afirma, ainda, que fora aplicada a fração de 1/3 (um terço) referente à majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas sem a necessária fundamentação idônea.

Pugna pela procedência da ação revisional, desconstituindo-se a coisa julgada a fim de reduzir a pena definitiva do revisionando.

DA PRELIMINAR
EX OFFICIO –
INCOMPETÊNCIA

Como brevemente relatado, o revisionando pretende a desconstituição da coisa julgada visando a reforma da pena-base fixada em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico.

No entanto, conforme se verifica dos autos, a pena-base para os crimes em questão fora fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática no agravo regimental em agravo em recurso especial nº 1353232/ES, que negou provimento ao agravo mas concedeu a ordem de Habeas Corpus de ofício para reduzir as penas-bases, confira-se (ID nº 7379392):

Então, considerando que a sentença fixou a pena-base do tráfico de drogas em sete anos e seis meses (e-STJ, fl. 2121) diante de duas circunstâncias judiciais negativas, ao decotar uma delas o montante deveria ter sido reduzido para 6 anos e 3 meses.

Quanto à associação para o tráfico, aplica-se exatamente o mesmo raciocínio. Com o corte, pelo acórdão, de uma das duas circunstâncias judicias negativadas, a sua pena-base, fixada na sentença em quatro anos e oito meses, não poderia ser diminuída em apenas um mês, mas sim para 3 anos e 10 meses.

Nesse contexto, considerando que a pena-base fora fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, cabe a esta Corte processar e julgar o pedido de revisão criminal afeto a alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base, conforme previsão do art. 105, I, “e”, da Constituição Federal:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

Dessa forma, ante a incompatibilidade entre os sistemas eletrônicos do STJ e dessa Corte de Justiça a presente revisional não deve ser conhecida em relação a tal pedido, ante a incompetência absoluta deste eg. Tribunal de Justiça.

Isso posto,
SUSCITO
e
ACOLHO
a preliminar
ex officio
e
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A douta Procuradoria de Justiça, em seu judicioso parecer, suscita a preliminar de não conhecimento da presente revisional, posto que o revisionando pretende tão somente a reanálise do caso já apreciado anteriormente.

Com efeito, sabe-se que a Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Por esse motivo é que é assente na jurisprudência o "
não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024).
"(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso, o requerente pretende a revisão da fração de aumento de pena referente a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que não teria sido devidamente fundamentada a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

No entanto, tal matéria fora apreciada por esta eg. Corte de Justiça que entendeu pela idoneidade da fundamentação empregada pelo Sentenciante, confira-se (ID nº 7379391):

(...) Por se tratarem de tipos penais diversos, em que ambos suportam a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.340/06, conservo-a também no delito de associação ao narco tráfico, eis que evidenciado o emprego de arma de fogo, em grande quantidade e diversos tipos, inclusive de uso restrito, a qual mantenho na fração de um terço (1/3).

O Superior Tribunal de Justiça, igualmente, não vislumbrou ilegalidade na adoção da referida fração, embora tal argumento não tenha sido suscitado perante o referido Tribunal Superior:

Na terceira fase, aplica-se a causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei de Drogas, porque houve a apreensão de armas em grande quantidade e variedade, o que sequer foi questionado pela defesa. Daí chegarmos à pena definitiva de cada crime, respectivamente, em 8 anos e 4 meses e 5 anos, 1 mês e 10 dias, o que conduz ao total de 13 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado

Assim, considerando que a pretensão revisional nesse tocante se limita a revisão de matéria que já fora devidamente analisada por esta eg. Corte, é evidente o seu não cabimento.

Não é outro o entendimento deste eg. Grupo:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REITERAÇÃO DE TESES JURÍDICAS SUSCITADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Preliminar de não conhecimento. A pretexto de fundamentar o manejo da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a revisionanda pretende rediscutir tese jurídica já analisada por este eg. Tribunal em sede de apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Preliminar acolhida para deixar de conhecer a revisão criminal, ante a falta de interesse de agir 2. Revisão criminal não conhecida. (TJES, 5011603-20.2022.8.08.0000, Classe: Revisão Criminal, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, Data de Julgamento: 12/09/2023)

Ante todo o exposto,
ACOLHO
a preliminar aventada para
NÃO CONHECER
da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para o não conhecimento do pedido revisional.